Tribunal: TJDFT
Processo: 0738617-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DA NUA-PROPRIEDADE DO IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de quota-parte da nua-propriedade, pertencente à parte executada, de imóvel doado com reserva de usufruto vitalício.
2. Decisão desta Relatoria deferiu parcialmente a medida liminar, apenas para “suspender a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel objeto de discussão na origem até análise final do presente recurso por esta douta 7a Turma Cível” (ID 76125007).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível ou não a penhora da nua-propriedade de imóvel gravado com cláusula de usufrutuo vitalício em benefício de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nua-propriedade possui expressão econômica e, como tal, pode ser objeto de penhora no âmbito de feito executivo. O usufruto constitui direito real de gozo e fruição, e confere ao beneficiário os direitos à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos, nos termos dos arts 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do Código Civil.
5. Ainda que admitida a penhora da nua-propriedade, caso arrematado ou adjudicado o bem, deve ser resguardado, até a sua extinção, o direito real de usufruto vitalício incidente sobre o imóvel, em conformidade com o disposto nos arts. 1.390 e seguintes do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.